Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR contra acordão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível, o qual negou provimento ao recurso inominado n. 1000610-02.2022.8.11.0000, “utilizando-se fundamentação errônea ao aplicar o Enunciado da Súmula 385, STJ.”.
Aduz o Reclamante que o Relator utilizou no acordão, de fragmento de documento por ele criado para informar nos autos que o consumidor possuiria restrições anteriores.
Segundo defende, o fragmento de documento não garante que ditas restrições anteriores eram legítimas, visto que foram baixas antes mesmo da demanda judicial; ou seja, foram baixas espontaneamente.
Pondera que ao se utilizar do documento juntado pelo magistrado no acordão, não oportunizou a manifestação das partes e, nos termos do artigo 10 do CPC, o julgador não pode decidir em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual, não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.
Segundo defende ainda, incorreu no chamado efeito surpresa, o que é combatido na jurisprudência. E ainda, acrescenta: “por se tratar de fragmento de novel documento, sem fonte formal e sem completude de informações, desconfia-se da idoneidade do conteúdo e dos meios utilizados para sua obtenção. Justifica-se, pois é sabido que o histórico de gravames já baixados só podem ser acessados pelos próprios consumidores, sendo aos ‘credores’ limitados aos gravames (já baixados) por eles produzidos.”.
Ao final requer:
“a) Suspender liminarmente o r. acórdão proferido nos autos do processo no 1012885-11.2021.8.11.0002 na Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, com fundamento no art. 989, II, NCPC e na Resolução STJ n° 03/2016, emitindo-se ofício ao juízo competente, ante ao evidente dano que causará se permanecer em andamento;
b) Requisitar informações ao D. Relator da C. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias, como de direito;
c) Intimar o Ilmo. Representante do Ministério Público para oferecer parecer;
d) Conhecer e julgar procedente a presente Reclamação Constitucional, ratificando a liminar, cassando o r. acórdão proferido na Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso e analisando o pleito do consumidor de majoração do quantum indenizatório de reparação por dano moral, o qual foi negado por devida à aplicação errônea da Súmula 385, STJ;
d.1) Subsidiariamente, em caso de remota hipótese de não se entender que a causa esteja madura para julgamento, requer se devolva os autos à Turma Recursal de origem para competente julgamento.”.
Vieram as informações e não foi apresentada resposta.
É o relatório.
D E C I D O
Esta reclamação não deve ser conhecida, isto porque de acordo com a Resolução STJ/GP no 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.
Confira-se o que dispõe o art. 1o da citada resolução:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Destaquei)
O art. 988 do CPC preceitua o seguinte:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]".
No caso, conforme registrado a apreciação da liminar, no acordão foi indicado o “id” no qual constam as informações da preexistência de sete anotação no nome do consumidor (Reclamante); também se depreende que a informação veio aos autos por meio de resposta a solicitação do juiz ao SCPC, não havendo que falar em surpresa.
Se não bastasse, a fundamentação da súmula 385 do STJ contida no acordão, foi utilizada apenas para justificar o não aumento dos danos morais, não houve alteração do entendimento da sentença, que foi procedente ao Reclamante.
Vejamos:
“No caso, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (08/04/2018 – id. 106581450), já possuía outras 07 (sete) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pela RJ-RJO/LIGHT S.E.S.A e ATIVOS S.A, em 23/03/2014 e 30/12/2019, conforme histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objetos de discussão judicial. (...) Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ. No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.”.
Como se vê a menção da súmula foi apenas a título de convencimento do magistrado para não majorar os danos morais, já procedentes ao Reclamante e não de sua aplicação, sob pena de reformattio in pejus, conforme registra a decisão.
Assim, o não conhecimento desta reclamação é medida que se impõe.
A bem da verdade, a parte se insurge contra o convencimento do juiz acerca das provas existentes, isto é, o reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal o que não é admitido, conforme a jurisprudência do STJ.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Frise-se, como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial, e ausentes as hipóteses de cabimento, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO desta reclamação.
Custas pelo Reclamante, contudo, beneficiário da Justiça Gratuita. Sem honorários, ante a não apresentação de resposta nos autos.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2.021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator